Tribunal: TJMT
Processo: 1029188-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029188-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLORI GOMES - CPF: 481.950.571-87 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO DESCONEXO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que o pedido recursal não guarda correlação com o que fora decidido na sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a promovida juntou laudo de vistoria e fotos em contestação demonstrando o funcionamento de atividade comercial, além da residência da promovente, justificando a cobrança das tarifas comercial e residencial na fatura de água, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (
cinco
) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não pode pagar por aquilo que não foi consumido ou lhe ser exigido algo que não foi prestado, sendo a cobrança na modalidade comercial indevida, pois sua residência jamais teve origem comercial. Argumentou, ainda, que a vistoria juntada em contestação se trata de documento unilateral, podendo ser produzido a qualquer momento pela Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para confirmar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, com a manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, eis que proporcional e razoável.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o pedido vai de encontro à argumentação do mesmo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida arguiu preliminar de violação ao principio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o pedido vai de encontro à argumentação do mesmo.

Entendo que razão assiste à parte Recorrida.

Em que pese à fundamentação constante no recurso, vejo que a parte promovente requereu a manutenção da sentença proferida pelo magistrado
a quo
e do suposto
quantum
fixado a título de dano moral.

Todavia, a sentença foi de improcedência da pretensão inicial, de modo que o pedido feito no recurso não guarda qualquer relação com a sentença proferida.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo, apresentando pedido que guarda relação com o caso em julgamento.

Nesse sentido, cito jurisprudências da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA
–RECORRENTE NÃO FOI CONDENADO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO EM RELAÇÃO AO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA – OBRIGAÇÕES DE FAZER QUE AFETAM SOMENTE OS RECLAMADOS ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN-MT – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1018023-27.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE
18/06/2021
).

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(N.U 1001883-41.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE
09/07/2021
).

Ante o exposto, acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021